Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos etc. Vanessa Sousa Soares impetrou Mandado de Segurança em vista do suposto ato ilegal da lavra da Sra. Vice-governadora do Distrito Federal, em razão da ausência de comunicação para posse, para o cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A Impetrante assinala que prestou concurso para o referido cargo em 29/01/2017, tendo sido aprovada em todas as fases do certame, porém com classificação fora das vagas previstas no edital. Não obstante tais fatos, em decorrência das renovações da validade do concurso, em 8/3/23, foi publicada a nomeação da Impetrante no Diário Oficial do Distrito Federal, não tendo, contudo, sido expedido qualquer outro ato administrativo para a comunicação da convocação. Somente em 14/4/23, a Impetrante tomou conhecimento da sua convocação em razão de consulta de seu nome na internet, quando então não lhe foi oportunizada a posse no cargo em questão. Em suas razões, pondera que, embora haja previsão editalícia acerca da publicidade da convocação apenas via DODF, assinala que, diante dos princípios constitucionais que a Administração está sujeita, deve se utilizar de todos os meios disponíveis para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, sob pena de descumprimento do princípio da publicidade. Invocando precedentes de jurisprudência, bem como assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de tutela provisória para que seja se proceda à sua nomeação ao cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade, Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação e, no mérito, a concessão da segurança no mesmo sentido pedido em liminar. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita. A questão de fundo, já mereceu análise deste Tribunal por diversas vezes, no sentido de que “antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração Pública deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade” (Ac. 1638263), especialmente no presente caso, em que a convocação da Impetrante ocorreu mais de 6 anos após a divulgação do resultado final do certame. Não obstante o edital tenha disposto a respeito da responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso por meio do DODF (Item 13.2 do Edital, ID Num. 46234347), determinou que o candidato mantivesse atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe (item 13.29 do Edital, ID Num. 46234347). Dentro desse aspecto, observa-se que, embora tenha havido a convocação por meio do DODF para a Impetrante tomar posse no cargo público, no qual restou aprovada em concurso público, não houve qualquer emissão de correspondência eletrônica ou de telegrama, de forma a configurar que a Administração pública adotou as medidas que efetivamente garantiram a publicidade de todos os atos concernentes ao concurso público, sobretudo quando já transcorrido um largo lapso temporal desde a homologação do certame. Neste sentido, destaco precedentes deste E. TJDFT: “(...) 3 - A convocação de candidato para tomar posse em cargo público deve ser feita da maneira mais ampla possível, de forma a possibilitar a efetiva ciência do ato convocatório. 4 - Insuficiente a mera publicação do ato de convocação para a posse no cargo em Diário Oficial do DF, disponibilizada no site do órgão, mais de ano após a divulgação do resultado final do certame. (...)” (Acórdão 1628091, 07149408820228070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. 3. No caso em exame, tem-se que o impetrante manteve atualizado os dados cadastrais de endereço residencial, telefone e e-mail; e a banca organizadora do concurso não manteve atualizada a página oficial do concurso com informações relativas às convocações, o que ocorreu somente via Diário Oficial. (...)” (Acórdão 1605171, 07333547120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. (...)” (Acórdão 1150989, 07149671320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial, data de julgamento: 12/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2) A mera publicação da nomeação no diário oficial, anos após o edital de lançamento do concurso e do resultado definitivo, viola o princípio da publicidade. (...)” (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Conquanto o edital do certame público não tenha expressamente previsto o dever de a Administração comunicar pessoal e diretamente o candidato aprovado de sua nomeação, viabilizando sua investidura ou declinação da nomeação, ressaindo de suas disposições normativas tão-somente a comunicação pessoal como forma supletiva em relação à editalícia, sobeja da disposição editalícia que cuidara da questão, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente diante do longo lapso temporal perpassado desde a divulgação do resultado definitivo do concurso até o efetivo ato de nomeação, a apreensão de que é indispensável, como pressuposto de validade, a participação do concorrente aprovado de sua nomeação via correspondência, mormente diante da expectativa gerada pela obrigação que lhe ficara afetada de manter seus endereços atualizados e da própria menção à possibilidade de haver comunicação pessoal, como antes ocorria. (...)” (Acórdão 1401142, 07228839320218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, defiro a liminar para que, atendidos os demais requisitos do edital, seja assegurada à Impetrante nova nomeação e convocação para posse, na condição sub judice, no cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe esta Decisão e solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília,27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator